Tribunal: TJES
Processo: 5003449-34.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003449-34.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENIR MARIA ALVES GUISOLFE e outros

APELADO: LAIANI GUIDONI DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Elenir Maria Alves Guisolfe contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado em 1981, por suposta simulação e lesão à legítima, sob os fundamentos de decadência e ausência de comprovação dos vícios alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão anulatória estaria fulminada pela decadência e (ii) verificar se restaram demonstrados vícios que autorizassem a anulação do negócio jurídico, notadamente simulação e prejuízo à legítima dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A venda realizada em 1981 por meio de recibo particular, ainda que antecedente à formalização da propriedade da vendedora, configura ato jurídico anulável, sujeito ao prazo decadencial de dois anos previsto no art. 179 do CC, conforme entendimento consolidado do STJ.

4)
A inércia de mais de 40 anos dos apelantes desde a celebração do negócio — consolidado por atos de posse, construção e uso contínuo do imóvel pelo comprador e sua família — configura decadência do direito de ação.

5)
Ainda se se considerasse como termo inicial a data do falecimento da vendedora em 2021, o prazo de dois anos já estaria superado à época do ajuizamento da ação em 2023, sendo inaplicável a tese de imprescritibilidade com base no art. 169 do CC, ante a natureza anulável do ato.

6)
A jurisprudência do STJ exige prova inequívoca da simulação do negócio ou do prejuízo à legítima para acolhimento do pedido de anulação da venda entre ascendentes e descendentes sem o consentimento dos demais.

7)
O ônus da prova quanto aos vícios do negócio recaía sobre os apelantes (CPC, art. 373, I), o qual não restou cumprido, limitando-se à alegação genérica de preço vil (Cr$ 10.000,00) sem qualquer lastro probatório ou laudo técnico.

8)
A existência de recibo de compra e venda, aprovação de projeto de construção no nome do comprador em 1981 e ligação de energia em 1982 corroboram a onerosidade, a boa-fé e a concretude do negócio jurídico celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial para a anulação de venda de ascendente a descendente sem consentimento dos demais herdeiros é de dois anos, contados da data da conclusão do ato, nos termos dos arts. 496 e 179 do CC.

2. A consolidação da posse por mais de quatro décadas, com ausência de impugnação, inviabiliza o acolhimento da pretensão anulatória por decurso de prazo.

3. Cabe ao autor da ação anulatória o ônus de comprovar a existência de simulação ou prejuízo à legítima, não se presumindo o vício pelo simples valor da transação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 179, 496; CPC, arts. 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.679.501/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.03.2020, DJe 13.03.2020;
STJ, AgInt no AREsp 1.794.273/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021, DJe 09.06.2021;
STJ, AgInt no AREsp 2.150.493/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o entendimento de que o prazo para anulação de venda de ascendente a descendente sem anuência dos demais herdeiros (art. 496 do CC/2002) é de dois anos, contados da data da conclusão do ato ou do seu registro, quando este for público, é de se conferir:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DE BEM. ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR O ATO. 1. Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496 do CC/02. 2. Ação ajuizada em 09/02/2006. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/04/2017. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do referido ato. 4. Nos termos do art. 496 do CC/02, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. 5. O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do CC/02, perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes. 6.
Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179).
7. Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação - isto é, evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou que não tenha havido prejuízo à legítima dos demais herdeiros -, a mesma poderá ser mantida. 8. Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02. 10. Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em 27/02/2003, ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em 09/02/2006. Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio. 11. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1679501 GO 2017/0064600-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO DAS SUCESSÕES. COMPRA E VENDA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS. PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
A decisão de origem está em consonância com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ocorre a decadência para anulação de venda de descendentes para ascendentes, sem consentimentos dos demais herdeiros, em dois anos após a conclusão do ato.
Precedentes. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1794273 PR 2020/0314797-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Na hipótese, a venda fora realizada por meio de recibo particular em
02 de outubro de 1981,
sendo que a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel em favor da vendedora (Ledy) é de
17 de novembro de 1982
.

De qualquer modo, o negócio fático que se busca anular fora celebrado em 1981, entretanto, a ação de anulação fora proposta somente em
2023,
ou seja,
mais de 40 (quarenta) anos após a concretização da compra e venda e do início da posse mansa e pacífica da área pelo comprador e sua família
.

Ainda que se considerasse o falecimento da ascendente Ledy em 2021 como termo inicial, o prazo decadencial de dois anos (art. 179 do CC) é superado pela consolidação fática da posse do imóvel por mais de quatro décadas, sem qualquer oposição dos Apelantes.

A inércia de mais de quarenta anos em impugnar a posse, a construção realizada no local (com projeto aprovado em 1981) e a ligação de luz em nome do comprador desde 1982 configuram elementos que convalidam o negócio em face do tempo.

Por conseguinte, superada a questão temporal pela decadência, cumpre sublinhar que a pretensão anulatória restaria igualmente improcedente sob a ótica da substância do ato, por absoluta inobservância do ônus probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir, para a anulação da venda de ascendente a descendente (Art. 496 do CC), a
comprovação inequívoca da simulação
,

tendente a dissimular uma doação inoficiosa,
ou do efetivo prejuízo
à legítima dos demais herdeiros, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES. SÚMULA 283 DO STF. SÚMULA 7 DO STJ. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "Nos termos dos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgInt no AREsp 903.181/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/04/2017, DJe de 27/04/2017). 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."3. É firme o entendimento do STJ de que, "ao interpretar a norma (inserta tanto no artigo 496 do Código Civil de 2002 quanto no artigo 1.132 do Código Civil de 1916), perfilhou o entendimento de que
a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado"
(REsp 1.356.431/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 21/9/2017).4. Entender de forma diversa do acórdão recorrido para reconhecer que não houve venda de ascendente para descendente em simulação de um negócio jurídico (mas, sim, um empréstimo de pai para filha), demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.5. No tocante à necessidade de citação do marido/companheiro da recorrente por se tratar de ação de anulação de negócio jurídico envolvendo direito real de propriedade, a irresignação também não merece prosperar. Isso, porque o acórdão recorrido, com base nos elementos de prova dos autos, constatou que não havia união estável nem casamento entre a recorrida e seu atual marido à época dos fatos, inviabilizando eventual análise fática da questão (Súmula 7 do STJ).6. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2150493 DF 2022/0178261-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

No caso, o ônus de demonstrar o vício do negócio jurídico era encargo dos apelantes, conforme a regra do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, contudo, os autos revelam apenas a alegação de que o preço de Cr$ 10.000,00 (em 1981) seria vil.

Tal alegação não se sustenta, porquanto: (i) o Recibo de Compra e Venda (1981) prova a natureza onerosa da transação, afastando a presunção de mera liberalidade; (ii) inexiste nos autos qualquer laudo ou elemento de prova que demonstre a incompatibilidade entre o preço pago em 1981 e o valor de mercado à época; (iii) o contexto fático-probatório evidenciado pelo Projeto de Construção aprovado em nome do comprador (Elson) em 1981 e pela ligação de energia em 1982, corrobora a realidade e a boa-fé do negócio jurídico, consolidado pelo exercício de posse plena por mais de quarenta anos.

Sendo assim, diante da ausência de simulação comprovada e da falta de demonstração de prejuízo à legítima, o não provimento do recurso, por absoluta insuficiência probatória, é a medida de direito que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Tendo em vista a sucumbência em grau recursal, em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro em 2% a verba arbitrada a título de honorários de sucumbência, ressalvando a suspensão da exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.